Tribunal: STF
Processo: HC 70473
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  EX-MAGISTRADO.  AÇÃO PENAL. EXCEÇOES DE
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. MATÉRIA ELEITORAL. DECISÃO DE TRE SUJEITA
A JURISDIÇÃO DO TSE.
          I - NÃO HÁ COMO AVALIAR EM HABEAS CORPUS O IMPEDIMENTO OU
A SUSPEIÇÃO DE TAL OU QUAL MAGISTRADO, E MENOS AINDA COMO  LEVAR  A
TERMO O JULGAMENTO DAS EXCEÇOES DE QUE TRATA A  IMPETRAÇÃO,  JÁ  QUE
ISTO IMPORTARIA AMPLA ANALISE  DE  MATÉRIA  DE  FATO,  ESTRANHA  AO
DOMÍNIO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL.
          II - MATÉRIA ELEITORAL. EVENTUAL DECISÃO DO TRE,  SUJEITA
A JURISDIÇÃO DO TSE. PEDIDO, NO PONTO, NÃO CONHECIDO.
          ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, A VISTA DAS PECULIARIDADES
DO CASO, PARA QUE NÃO SE EXECUTEM  EVENTUAIS  DECISÃO CONDENATÓRIA,
NAS AÇÕES PENAIS MENCIONADAS, SENAO APÓS SEU TRÂNSITO EM JULGADO.